Tribunal: TJMT
Processo: 1002052-06.2024.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002052-06.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELADO), CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - CPF: 307.002.278-22 (ADVOGADO), RAFAEL OLIVEIRA DO PRADO - CPF: 039.260.621-69 (APELANTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA – EXTINÇÃO DO FEITO – NÃO OPORTUNIZADA A APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO NO PRAZO DE 15 DIAS – PRAZOS DISTINTOS – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do art. 3o, §§ 2o a 4o do DL 911/1969, o devedor fiduciante poderá apresentar resposta ainda que tenha se utilizado da faculdade de purgar a mora, tratando-se de prazos distintos.

Configura cerceamento de defesa do devedor fiduciante, demonstrado que o processo foi extinto por sentença de mérito depois da purga da mora, sem oportunizar a apresentação de contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

Se as circunstâncias da causa evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com os custos e despesas do processo, é caso de concessão da assistência judiciária gratuita.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por RAFAEL OLIVEIRA DO PRADO, visando modificar a sentença de ID 210671929 proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1002052-06.2024.8.11.0041, ajuizada por ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., reconheceu a purgação da mora no prazo legal e julgou procedente a demanda, nos termos no art. 487, I, do CPC. Sem custas e honorários.

Nas razões do recurso de ID 210671938 o recorrente sustenta a necessidade de concessão da assistência judiciária gratuita.

Aduz, em síntese, a nulidade da sentença, ante o cerceamento de defesa, tendo em vista que o feito fora sentenciado sem oportunizar a apresentação de defesa.

Ainda, argumenta a necessidade de aplicação da teoria da causa madura, irregularidade da ação de busca e apreensão, abusividade contratual, restituição de valores e aplicação de multa.

Requer, assim, o provimento do recurso, com a anulação da sentença, a fim de que o feito seja devolvido à origem para o devido andamento do processo.

Contrarrazões de ID pelo desprovimento do recurso. Preliminar de impugnação à gratuidade da justiça.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

De proêmio, o banco requerido sustenta matéria preliminar de impugnação à assistência judiciária concedida em favor da parte autora.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Com isso, deve ser amparada pelo benefício aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, os honorários de advogado e de perito, sem prejuízo da manutenção própria, o que coaduna com o disposto em nosso ordenamento jurídico.

Dessa forma, para ser amparada pelo benefício, é necessária a comprovação do estado de necessidade, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retrate a situação financeira da parte requerente do benefício, o que é o caso dos autos, já que a parte apelante demonstrou a sua insuficiência de recursos.

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Portanto, seguindo o posicionamento amplamente majoritário da doutrina e jurisprudência, o indeferimento deve ocorrer quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se que o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita depende da demonstração de hipossuficiência, ou seja, de que as despesas com o processo comprometam a manutenção de suas atividades, não bastando a simples afirmação da carência financeira.

Assim, vislumbro a razoabilidade para a concessão do benefício.

Por outro lado, não se pode olvidar que a decisão que concede o benefício da justiça gratuita não gera preclusão e pode ser modificada caso constatada a existência de condições financeiras para arcar com as custas do processo.

Portanto,
rejeito
a preliminar ora aventada e concedo o pedido de assistência judiciária gratuita.

Atinente o mérito, cinge-se a controvérsia em saber o acerto ou desacerto da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau que julgou procedente a demanda, reconhecendo a purgação da mora e extinguindo o feito sem oportunizar a apresentação de resposta pelo devedor fiduciante.

Como é notório, a ação de busca e apreensão tem por pressuposto a comprovação do inadimplemento, pelo devedor, da obrigação de pagar assumida em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária e a demonstração da constituição dele em mora.

O § 2o do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69 preceitua que o devedor fiduciante poderá purgar a mora, hipótese em que o bem lhe seja restituído livre de ônus.

Lado outro, o § 3o do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69 faculta o devedor fiduciante a apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias da execução da liminar.

Outrossim, o § 4o do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69 dispõe que a
“resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2o, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição
.
”
.

No caso em tela, a liminar foi executada na data de 15/02/2024 (ID 210668995) e no dia 16/02/2024 houve a purga da mora (ID 210671902).

Entretanto, o feito foi sentenciado na data de 26/02/2024 (ID 210671929), oportunidade em que ainda estava em curso o prazo para a apresentação de resposta, a qual fora efetivada na data de 01/03/2024 (ID 210671931).

O STJ tem entendimento de que o mandado de busca e apreensão deve veicular simultaneamente a citação do devedor e a sua comunicação acerca da retomada do bem alienado fiduciariamente, de forma que do seu cumprimento decorrem dois prazos distintos: o primeiro para a purgação da mora, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da execução da liminar (REsp Repetitivo 1418593/MS), e o segundo, para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do mandado devidamente cumprido (art. 231, II, do CPC/15) (REsp 1321052 /MG).

A propósito, assim já decidiu este e. sodalício:

“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGA DA MORA NO PRAZO DE 05 DIAS – PROCESSO SENTENCIADO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – NÃO OPORTUNIZADA A APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO NO PRAZO DE 15 DIAS – PRAZOS DISTINTOS – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA DESCONSTITUIDA – RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDA – RECURSO PROVIDO. O STJ tem entendimento de que o mandado de busca e apreensão deve veicular simultaneamente a citação do devedor e a sua comunicação acerca da retomada do bem alienado fiduciariamente, de forma que do seu cumprimento decorrem dois prazos distintos: o primeiro para a purgação da mora, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da execução da liminar (REsp Repetitivo 1418593/MS), e o segundo, para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do mandado devidamente cumprido (art. 231, II, do CPC/15). Configura cerceamento de defesa do devedor fiduciante, demostrado que o processo foi extinto por sentença de mérito depois da purga da mora, sem oportunizar a apresentação de contestação no prazo de 15 (quinze) dias. Se as circunstâncias da causa evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com os custos e despesas do processo, é caso de concessão da assistência judiciária.”
(N.U 1000191-63.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 29/06/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO E ESTABELECEU COMO PRAZO INICIAL DA CONTESTAÇÃO A DATA DA JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO NOS AUTOS – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO ESCORREITA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. O entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça é de que o prazo para apresentação de contestação tem como termo a quo a juntada aos autos do mandado de citação cumprido, de modo que a decisão não merece reforma no ponto. Em que pese haver divergência na jurisprudência nacional, tem-se que o melhor entendimento é aquele que, amparado em precedentes da Corte Superior, aponta que o art. 3o, § 3o do Dec.-Lei no 911/69, deve ser interpretado em consonância com o art. 231, II, do CPC, no sentido de que o termo inicial para a apresentação da contestação nas ações de busca e apreensão deve ser o da juntada aos autos do mandado efetivamente cumprido pelo oficial de justiça, e tal pela simples razão de que a norma especial não faz menção direta a “citação”, de modo que, ante a omissão legal, deve o referido ato processual seguir a regra geral insculpida no Estatuto Processual como forma de impor uma homogeneidade na contagem dos prazos processuais.”
(N.U 1023361-17.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 25/04/2022)

Após percorrer os autos, verifico que, embora purgada a mora, o feito foi sentenciado sem que antes fosse oportunizada a parte devedora fiduciante apresentar a contestação, o que enseja o cerceamento de defesa.

Registra-se, ainda, que não cabe falar em preclusão consumativa para o executado apresentar resposta, porque quando da prolação da sentença, o prazo ainda se encontrava em curso, bem como a defesa fora apresentada tempestivamente após a sentença, razão pela qual entendo, com a devida vênia, que o MM. Juiz não agiu com o costumeiro acerto na espécie, uma vez que não observou a legislação de regência atinente à hipótese em tela e muito menos a jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, é mesmo o caso de desconstituir a sentença combatida a fim de oportunizar a ampla defesa da parte executada, aqui apelante.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença impugnada e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à origem para o devido processamento do feito.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024